Tribunal: TJBA
Processo: 0508596-59.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 0508596-59.2017.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA
APELANTE: EDMILSON DOS SANTOS
ADVOGADO(S): ANTÔNIO AUGUSTO GRAÇA LEAL, GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA CRIMINAL: SHEILA CERQUEIRA SUZART

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003).

1) PRELIMINAR.
NULIDADE DO FLAGRANT
E
. INEXISTÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA E JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM E INGRESSO DOMICILIAR EVIDENCIADAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DECORRENTE DE “DENÚNCIA” ANÔNIMA QUALIFICADA; CAMPANA QUE IDENTIFICOU ENDEREÇOS E VEÍCULO DO
APELANTE
; OBSERVAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA (ENTREGA DE OBJETO A TERCEIRO EM VIA PÚBLICA); LOCALIZAÇÃO DE VESTÍGIOS E ODOR DE DROGA NO VEÍCULO; E CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COLABORAÇÃO DO
RECORRENTE
, QUE INDICOU O LOCAL DA DROGA E DA ARMA. FLAGRANTE VÁLIDO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS, CORROBORADOS PELAS PROVAS MATERIAIS (LAUDOS, AUTO DE APREENSÃO) E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

2) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA CARACTERIZADA PELA QUANTIDADE EXPRESSIVA (31.570,08G DE MACONHA), FORMA DE ACONDICIONAMENTO (TABLETES) E POSSE DE NUMERÁRIO.
APREENSÃO DE DE 01 (UM) REVÓLVER, CALIBRE .38 SPECIAL, MARCA TAURUS, NUMERAÇÃO JW722339 E 07 (SETE) MUNIÇÕES
.
DEPOIMENTOS DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS CONSONANTES ENTRE SI.

CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS
PLURINUCLEAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003, DE PERIGO ABSTRATO.
PRE
C
EDENTES DA CORTE CIDADÃ.

NEGATIVA DO APELANTE. ELEMENTO ISOLADO. IM
PROVIMENTO.

3)
DOSIMETRIA.
3.1)
TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA, MAS SUBSTÂNCIA DE MENOR
OFENSIVIDADE
(MACONHA). MAJORAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) APLICADA NA ORIGEM DESPROPORCIONAL ANTE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PENA-BASE FIXADA EM
0
6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA (1/6 DO INTERVALO). SEGUNDA FASE:
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
TERCEIRA FASE:
INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, ANTE A REINCIDÊNCIA E INDÍCIOS DE HABITUALIDADE CRIMINOSA.
PENA
REDIMENSIONADA PARA
EM
0
6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA,
EM
REGIME INICIAL FECHADO.
3.2)
CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA.
MANUTENÇÃO DA PENA DE
0
1 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, REGIME INICIAL SEMIABERTO.
3.3)
CONCURSO MATERIAL.
PENAS CUMPRIDAS SUCESSIVAMENTE, INICIANDO-SE PELA MAIS GRAVE

4)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5
) CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE
,
APENAS PARA
REDUZIR
PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO
DE DROGAS, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0508596-59.2017.8.05.0080
,
oriunda da Comarca de Feira
de Santana
/BA., tendo como Apelante
EDMILSON DOS SANTOS

e, Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e

DAR
PARCIAL

PROV
IMENTO
a
o recurso
,

conforme certidão de julgamento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta
p
or

EDMILSON DOS SANTOS
,

em face da Sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da
C
omarca de Feira de Santana/BA., que
o condenou
à pena de
10 (dez) anos de reclusão, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa,
pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, em regime fechado, assim como 1 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº. 10.826/2003, a ser cumprida em regime semiaberto.

Adotar-se-á o Relatório confeccionado pela Relatora:

“
De acordo com a denúncia:
(...) No dia 07 de junho de 2017, na Rua Amor Perfeito, nº 49, Bairro Campo Limpo, nesta Cidade, o Denunciado foi preso em flagrante delito, por Investigadores da Polícia Civil do Estado da Bahia, por manter em depósito, no imóvel situado no endereço acima reportado, trinta e nove tabletes de Maconha, com massa bruta de 31,570,08 (trinta e um quilos, quinhentos e setenta gramas e oito centigramas).
Relata o apuratório que os investigadores da Polícia Civil receberam informações acerca da prática do crime de tráfico de drogas por “MOTOBOY”, ora Denunciado, no Bairro Campo Limpo, iniciando-se a realização de trabalho de campo, o qual culminou com a identificação dos dois endereços do Denunciado e o monitoramento do mesmo.
Assim, no dia da prisão em flagrante, o Denunciado foi seguido do momento em que saiu de sua residência, localizada na Rua Abel, nº 179, conduzindo um veículo VW, modelo Polo. Logo após, nas margens da BR-116 Norte, o Denunciado parou o veículo e fez uma entrega a uma pessoa não identificada, que saiu rapidamente do local. Neste momento, foi procedida abordagem, encontrando-se o Denunciado em poder de R$ 800,00 (oitocentos reais), e após busca no interior do veículo, foi localizada uma caixa de papelão que possuía vestígios e exalava um forte odor característico do entorpecente conhecido como Maconha.
Em seguida, a equipe de Investigadores da Polícia Civil dirigiu-se a um dos imóveis do Denunciado, situado na Rua Amor Perfeito, nº 49, Bairro Campo Limpo, onde foi encontrado na varanda, embaixo de uma escada, 39 (trinta e nove) tabletes de maconha prensados.
Em continuidade as diligências, os Investigadores se deslocaram para o outro endereço do Denunciado, onde efetivamente reside com sua companheira, situado na Rua Abel, nº 170, Bairro Campo Limpo, onde fora localizado, no armário da cozinha, 01 (um) revólver, calibre 38, da Marca Taurus, numeração JW 722339, municiado com 07 (cartuchos), 03 (três) porções de maconha e 01 (uma) porção de Cocaína, conforme auto de exibição e apreensão acostado às fls. 11.
A droga apreendida foi submetida à perícia, e consoante Laudo de Constatação Preliminar de fls. 14, o material entorpecente trata-se de Cannabis Sativa (maconha), com massa bruta de 32.167,04,0g (trinta e dois quilos, cento e sessenta e sete grama e quaro centigramas), além de 54,49g (cinquenta e quatro gramas e quarenta e nove decigramas) de Cocaína. (...).
A denúncia (ID 85342739) foi instruída com o inquérito policial constante no ID 85342740 e recebida por decisão datada de 12/12/2017 (ID 85343867).
Em sede de instrução criminal foram ouvidas três testemunhas de acusação, uma de defesa e interrogado o réu (IDs 85343933, 85343942 e 85343960).
Alegações finais das partes apresentadas através de memoriais, conforme IDs 85343963 e 85343980.
Sobreveio sentença condenatória, julgando procedente a denúncia, a fim de condenar o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003.
Em suas razões recursais (ID 89073354), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do flagrante por violação de domicílio e ausência de fundada suspeita, com a consequente absolvição do réu, por insuficiência probatória, ante a ausência de provas lícitas e independentes que possam sustentar a condenação, com pedido subsidiário pela redução das penas.
O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do apelo, para manutenção da sentença condenatória (ID 89073356).
A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 91360203, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da prova obtida, pela nulidade do flagrante, com a consequente absolvição do apelante.
Nesta Instância Superior, distribuídos os autos à Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, coube-me, por prevenção do Desembargador Jefferson Alves de Assis, o encargo de relatora (ID 85390355).
Examinados os autos, lancei este relatório e o submeti à revisão.
” (sic)

A Desembargadora Relatora

prolatou voto no sentido
de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
recurso,
acolhendo a preliminar de nulidade do flagrante, com a consequente absolvição do apelante. A
pós a leitura do voto, este Desembargador pediu vista.
A
presentada divergência, fora designado, nos termos do artigo 44, I, do Regimento Interno deste Sodalício, para lavrar o Acórdão.

É o que insta, brevemente, relatar.

VOTO

1 – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo estão presentes na hipótese, ensejando seu conhecimento.
Inexistentes preliminares suscitadas ou nulidades para serem declaradas de ofício, passa-se ao exame do mérito recursal.

2
– PRELIMINAR. NULIDADE DA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NERVOSISMO DO APELADO NA PRESENÇA DOS MILITARES. LOCAL CONHECIDO COMO
PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRECEDENTE
S
D
A CORTE DA CIDADANIA E DO
PRETÓRIO EXCELSO. REJEIÇÃO.

Preliminarmente, insurge-se o Apelante quanto à alegada nulidade absoluta do flagrante e de todos os atos processuais subsequentes, sustentando violação ao direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sob o argumento de que o ingresso na residência decorreu exclusivamente de denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias formais, sem flagrante no interior do domicílio e sem consentimento válido.

Razão não lhe assiste, entretanto.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a diligência policial que culminou na prisão em flagrante do Apelante foi precedida de investigação preliminar, ainda que informal, deflagrada a partir de “denúncia” anônima recebida pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Feira de Santana, que noticiava a prática de tráfico de drogas pelo indivíduo de alcunha "MOTOBOY" no Bairro Campo Limpo.

Consoante se extrai dos depoimentos uniformes dos Investigadores de Polícia Civil JARBAS DO CARMO NASSIF, DENÍLSON CARVALHO SILVA e SÉRGIO ROBERTO SOUZA, todos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes públicos, após o recebimento da notícia anônima, iniciaram trabalho de campo e campana, logrando identificar dois endereços vinculados ao Apelante, bem como o veículo VW Polo por ele conduzido, conforme descrição contida na denúncia.

No dia dos fatos, 07 de junho de 2017, a equipe policial realizou o monitoramento do Apelante desde o momento em que este saiu de sua residência, situada na Rua Abel, n. 179, conduzindo o referido automóvel. Nas proximidades da BR-116 Norte, os agentes observaram que o Apelante parou o veículo e realizou entrega de objeto a pessoa não identificada, que se evadiu rapidamente do local. Neste momento, foi procedida a abordagem policial.

Guise-se que, durante a revista veicular, foi localizada no interior do automóvel uma caixa de papelão que exalava forte odor característico de maconha e continha vestígios visíveis da substância entorpecente. Ademais, em poder do Apelante foi encontrada a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Saliente-se que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" ou "ter em depósito", configura delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdura a situação de ilicitude. Nessa toada, caracteriza-se o estado de flagrância enquanto o agente mantiver a droga sob sua guarda, nos termos do art. 303, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece a inviolabilidade domiciliar, ressalvando, contudo, as hipóteses excepcionais de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia.
In verbis:

"XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;"

Nesse diapasão, é de conhecimento comezinho que a situação de flagrância autoriza o ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial, desde que presentes fundadas razões que indiquem, de forma objetiva e concreta, a ocorrência de delito no interior da residência.

No caso em testilha, as fundadas razões que legitimaram o ingresso domiciliar encontram-se sobejamente demonstradas: (i) “denúncia” anônima qualificada, com indicação precisa do local, veículo e alcunha do investigado; (ii) trabalho prévio de investigação e campana realizado pelos agentes policiais; (iii) observação direta de conduta suspeita consistente na entrega de objeto a terceiro não identificado; (iv) localização, no interior do veículo, de caixa de papelão com vestígios e forte odor de maconha; (v) apreensão de quantia em dinheiro compatível com a traficância; e, sobretudo, (vi) a própria conduta colaborativa do Apelante, que franqueou o acesso dos policiais aos imóveis e indicou a localização das drogas e da arma de fogo.

Consoante adredemente entabulado, os depoimentos dos três Investigadores de Polícia Civil são harmônicos ao afirmar que o Apelante, após ser questionado acerca dos vestígios de droga encontrados no veículo, confessou que havia maior quantidade de entorpecente armazenada em uma de suas residências e, voluntariamente, conduziu a equipe policial até o imóvel situado na Rua Amor Perfeito, n. 49, onde indicou o local exato em que se encontravam os 39 (trinta e nove) tabletes de maconha — debaixo da escada, na varanda da residência.

O Investigador JARBAS DO CARMO NASSIF declarou em Juízo:

"
que informou ao acusado sobre a denúncia de tráfico de drogas; que o acusado levou os policiais até a residência onde morava, a primeira se não se engana foi a residência que ficava no Amor Perfeito; que chegando na residência o acusado abriu a casa e logo na entrada debaixo da escada, o acusado veio mostrando onde tinha drogas, onde haviam vários tabletes de maconha
".

No mesmo sentido, o Investigador DENÍLSON CARVALHO SILVA asseverou:

"
que indagou ao acusado e o acusado disse que tinha drogas na casa, em uma das casas, porque eram dois imóveis; que na casa embaixo da escada foram encontrados trinta e poucos tabletes de maconha; (...) que o acusado colaborou e não reagiu a abordagem; que não tinha nenhum mandado de busca e apreensão
".

Por sua vez, o Investigador SÉRGIO ROBERTO SOUZA afirmou:

"
que na abordagem o acusado disse que estava guardando drogas, não disse para quem; que não tinha mandado de busca e apreensão, o acusado que informou e autorizou a entrada dos policiais na casa
".

Dessarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação policial, porquanto a diligência se amparou em elementos concretos de investigação preliminar, em situação de flagrância configurada pela natureza permanente do delito e, sobretudo, na colaboração espontânea do próprio Apelante, que franqueou o acesso aos imóveis e indicou a localização precisa dos objetos ilícitos.

De logo, importa salientar
que o entendimento do Pretório Excelso é de que “
a atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em

conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita
”.

A propósito, leia-se julgado recente:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2 . O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3 .
A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.
(STF - ARE: 1467500 SC, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)(grifou-se)

No mesmo diapasão, o que entende a Corte da Cidadania:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA . FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. "
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito . Precedentes
" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024.3.
A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistá-los, situação autorizadora da abordagem, ante a ocorrência de fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade no flagrante.4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoa
l.5 . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no RHC: 194151 MG 2024/0062800-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

Ademais, consoante é de sapiência primordial, a “denúncia anônima”, quando acompanhada de diligências investigativas prévias e de elementos concretos que confirmem sua veracidade, constitui justa causa para a deflagração de ações policiais, não se configurando, por si só, causa de ilicitude das provas subsequentemente obtidas.

Nesse sentido, colaciona-se precedente da Corte da Cidadania:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E PRÉVIA DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação de domicílio, tendo em vista que houve autorização judicial que possibilitou o ingresso dos agentes de segurança na casa da agravante. 2 . A expedição do mandado de busca domiciliar foi precedida de diligências investigativas, iniciadas após a denúncia anônima, como a averiguação do local com a constatação de movimentação suspeita de pessoas, assim como outros relatos acerca da possível prática de infração penal. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2125319 PR 2022/0142703-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

No caso dos autos, não se está diante de ingresso domiciliar fundamentado exclusivamente em “denúncia” anônima, mas sim em conjunto robusto de elementos objetivos: trabalho investigativo prévio, observação de conduta suspeita, localização de vestígios de droga no veículo e, principalmente, a confissão e colaboração espontâneas do Apelante, que franqueou o acesso aos imóveis e indicou a localização dos objetos ilícitos.

Incontinenti
, impõe-se rechaçar a tese defensiva de que o consentimento do Apelante não seria válido em virtude de sua condição de algemado. Consoante os depoimentos colhidos em Juízo, o Apelante "colaborou e não reagiu a abordagem", tendo sido sua atitude cooperativa e espontânea, não se vislumbrando qualquer coação ilegal ou vício de consentimento.

Saliente-se que a alegação de coação somente foi suscitada pelo Apelante em seu interrogatório, fase judicial, em manifesta contradição com suas próprias declarações prestadas em sede policial, ocasião em que, assistido por advogado, confessou, detalhadamente, a guarda das drogas e a propriedade da arma de fogo, narrando inclusive as circunstâncias e motivações de sua conduta.

Nessa toada, é de se reconhecer que a versão apresentada pelo Apelante em Juízo constitui estratégia defensiva tardia, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, ao passo que os depoimentos dos agentes policiais são harmônicos, coerentes e corroborados pelas provas materiais produzidas.

Consoante os ensinamentos da Corte da Cidadania, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para arrimar a condenação, quando em harmonia com as demais provas coligidas no processo e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessarte, não se vislumbra qualquer mácula no procedimento policial ou nas provas dele decorrentes, estando estas revestidas de plena licitude e aptidão probatória, motivo pelo qual impõe-se a rejeição integral da preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.

3
– MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS, EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS, CONSONANTES ENTRE SI. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS
PLURINUCLEAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003 DE PERIGO ABSTRATO.
PRE
C
EDENTES DA CORTE CIDADÃ.

NEGATIVA DO APELANTE. ELEMENTO ISOLADO. IM
PROVIMENTO.

Superada a análise da preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 324682340, fl. 11), pelo Laudo de Constatação Preliminar (ID 324682340, fls. 14/15), pelo Laudo de Exame Pericial Toxicológico n. 2017 01 PC 006175-02 (ID 324682824), que atestou tratar-se de Cannabis Sativa (maconha), substância relacionada na lista F-2 da Portaria n. 344/98 do Ministério da Saúde, de uso proscrito no Brasil, com massa bruta total de 31.570,08g (trinta e um quilos, quinhentos e setenta gramas e oito centigramas), e pelo Laudo de Exame Pericial Balístico n. 2017 01 PC 00189-01 (ID 324682811), que certificou a aptidão da arma de fogo apreendida — revólver calibre .38, marca Taurus, numeração JW722339, municiado com 07 (sete) cartuchos — para produzir disparos de forma eficaz.

No que pertine à autoria delitiva, esta restou inequivocamente comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos Investigadores de Polícia Civil JARBAS DO CARMO NASSIF, DENÍLSON CARVALHO SILVA e SÉRGIO ROBERTO SOUZA, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em sede de instrução criminal, os quais ratificaram, integralmente, a versão apresentada na fase investigativa, narrando com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão em flagrante do Apelante.

E
m juízo,
asseverou
o IPC JARBAS DO CARMO NASSIF:

“
(...) que recebeu informações anônimas sobre um indivíduo de vulgo Motoboy estaria traficando drogas no bairro Campo Limpo; que realizou campanas para identificar; que na denúncia falava que o acusado dirigia um Polo e descreveu a placa do Polo; que localizou o veículo; que nessa investigação foi observado que o acusado morava em duas residências; que teve uma informação na denúncia que no dia ia haver uma entrega de drogas; que se deslocou até o local e realizou uma campana; que na campana observou o acusado saindo de uma das residências; que ficou observando o acusado; que na BR antes da Passarela da Cidade Nova ia abordar o acusado, quando um Hilux, encostou do lado do carro do acusado entregou algo e saiu; que não deu para visualizar o que foi entregue; que nesse momento realizou a abordagem no acusado; que no veículo do acusado tinha uma caixa de papelão com vestígios de maconha; que com o acusado foi encontrado dinheiro, cerca de oitocentos reais; que informou ao acusado sobre a denúncia de tráfico de drogas; que o acusado levou os policiais até a residência onde morava, a primeira se não se engana foi a residência que ficava no Amor Perfeito; que chegando na residência o acusado abriu a casa e logo na entrada debaixo da escada, o acusado veio mostrando onde tinha drogas, onde haviam vários tabletes de maconha; que o imóvel estava desabitado; que o alugado disse que ia alugar aquela casa; que se não se engana foram quase trinta quilos de maconha, foi algo nessa faixa; que na denúncia dizia que o acusado andava armado, perguntou o acusado, então o acusado levou os policiais a outra residência; que já sabia dessa outra residência, a denúncia já falava dessa outra residência também; que primeiramente o acusado disse que não tinha arma, depois falou onde a arma estava; que no armário da cozinha foi encontrado um revólver calibre trinta e oito, municiado com sete cartuchos; que foi encontrado também umas sete porções de maconha nesse outro imóvel e uma balança de precisão; que a segunda residência era onde o acusado residia, a guarnição foi recebida pela companheira do acusado; que não tinha conhecimento de outras práticas de crime em relação ao acusado; que na delegacia tomou conhecimento que o acusado responde por outros processos, não sabe por quais crimes; que o acusado disse que não era dono das drogas, uma pessoa teria pedido para o acusado guardar as drogas na casa; que o acusado disse não saber quem foi que pediu para guardar as drogas, não tinha o telefone mas alguém teria pedido para o acusado guardar as drogas na casa; que o acusado disse que só fazia guardar as drogas; que o acusado negou que negociava drogas, disse que a passagem de drogas não teria acontecido; que no momento da abordagem informou ao acusado a denúncia e as campanas feitas anteriormente; que o acusado disse que não era o dono das drogas; que não tinha mandado de busca e apreensão, no momento da abordagem disse sobre a denúncia e as investigações e o acusado levou a polícia até o imóvel; que a esposa do acusado estava na segunda casa (...)” (depoimento colhido em Juízo, conforme ata de audiência de ID 324686230
)

Na mesma toada, o que disse, dirante a assentada de instrução, o
IPC DENÍLSON CARVALHO SILVA:

"(...) que participou da prisão em flagrante do acusado; que recebeu denúncias anônimas sobre um indivíduo de vulgo Motoboy estaria traficando drogas no bairro Campo Limpo; que na denúncia também falava que o acusado dirigia um Polo; que a partir disso começou a investigar o acusado; que na campana observou o acusado sair; que visualizou o acusado na Passarela ter contato com outro carro e em seguida procedeu a abordagem; que no carro foi encontrado uma caixa que tinha vestígios de droga; que indagou ao acusado e o acusado disse que tinha drogas na casa, em uma das casas, porque eram dois imóveis; que na casa embaixo da escada foram encontrados trinta e poucos tabletes de maconha; que depois foram para o outro imóvel do acusado e nesse imóvel foi encontrado um revólver; que no carro tinha vestígios e um forte odor de maconha; que o acusado em primeiro momento negou que tinha drogas mas depois confessou; que as duas casas do acusado ficavam próximas; que no segundo endereço foi encontrado mais um pouco de maconha, cocaína e a arma; que não tinha conhecimento do acusado no tráfico de drogas, tomou conhecimento a partir das investigações; que o acusado colaborou e não reagiu a abordagem; que não tinha nenhum mandado de busca e apreensão; que na segunda residência encontrou a esposa do acusado na casa e acha que a filha do acusado também estava; que tinha levantado o local onde o acusado morava nas campanas anteriores.(...)” (depoimento colhido em Juízo, conforme ata de audiência de ID 324686230).

Igualmente, o que asseverou, também em Juízo,
o IPC SÉRGIO ROBERTO SOUZA:

"(...) que efetuou a prisão em flagrante do acusado; que recebeu uma denúncia; que da denúncia passou a fazer uma investigação; que na denúncia um indivíduo de prenome Motoboy faria o tráfico de drogas naquela região; que após a investigação efetuou uma abordagem no carro do acusado; que na abordagem encontrou uma caixa com vestígios de droga; que então foi até a residência do acusado; que na residência debaixo da escada tinham vários tabletes de maconha; que foi até a outra residência do acusado, na outra residência encontrou mais uma porção de maconha e mais uma porção de cocaína e um revólver; que o revólver estava municiado; que a primeira casa do acusado estava em obras; que o segundo endereço foi onde o acusado residia; que na abordagem o acusado disse que estava guardando drogas, não disse para quem; que não tinha mandado de busca e apreensão, o acusado que informou e autorizou a entrada dos policiais na casa; que na segunda casa estava a esposa do acusado.(...)” (depoimento colhido em Juízo, conforme ata de audiência de ID 324686230).

Verifica-se que os depoimentos dos agentes públicos são firmes, seguros e concatenados entre si, não apresentando contradições relevantes que maculem sua credibilidade. Os três policiais confirmaram a realização de trabalho investigativo prévio, a observação de conduta suspeita do Apelante, a localização de vestígios de droga no interior do veículo e, sobretudo, a confissão espontânea do Apelante, que os conduziu aos imóveis e indicou a localização precisa dos entorpecentes e da arma de fogo.

Nessa toada, observa-se que os depoimentos prestados pelos agentes da lei são seguros e harmônicos ao apontar o Apelante como autor dos fatos descritos na denúncia, não havendo, ademais, nenhum óbice legal para que tais provas sirvam de elemento amparador da condenação, vez que colhidas sob o crivo do contraditório e em sintonia com os demais elementos de cognição.

Guise-se que, consoante entendimento consolidado da jurisprudência pátria, os depoimentos de policiais possuem o mesmo valor probatório de qualquer outra testemunha, desde que prestados de forma coerente, harmônica e sem indícios de má-fé, máxime quando corroborados por outros elementos informativos dos autos, inexistindo qualquer razão plausível para descredenciá-los.

No caso em testilha, os depoimentos dos agentes policiais encontram-se integralmente corroborados pelas demais provas dos autos, notadamente pelos laudos periciais, auto de apreensão e, sobretudo, pela confissão extrajudicial do próprio Apelante, prestada em sede policial com assistência de advogado, na qual admitiu, expressamente, a guarda da droga e a propriedade da arma de fogo, narrando detalhadamente as circunstâncias dos fatos.

Incontinenti
, a autodefesa apresentada pelo Apelante em Juízo, consistente na negativa de autoria e na alegação de que as drogas foram plantadas pelos policiais, revela-se manifestamente destoante do robusto conjunto probatório produzido, apresentando-se como última tentativa de eximir-se da responsabilidade penal pelos delitos praticados.

Saliente-se que a versão apresentada pelo Apelante, em sede judicial, encontra-se em flagrante contradição com suas próprias declarações prestadas na fase policial, ocasião em que, assistido por advogado constituído, confessou, pormenorizadamente, a prática dos crimes, inclusive detalhando a forma como adquiriu a arma de fogo, o valor pago, o local da aquisição e as motivações para mantê-la em seu domicílio.

Nessa toada, é de se reconhecer que a alteração substancial da versão defensiva entre a fase policial e a judicial constitui estratégia processual tardia, destituída de qualquer elemento probatório que a sustente, ao passo que os depoimentos dos agentes públicos mantiveram-se firmes, coerentes e harmônicos em ambas as fases da persecução penal.

Ademais, não se vislumbra qualquer motivação plausível para que os agentes policiais viessem a Juízo incriminar, deliberadamente, uma pessoa inocente, fabricando provas e forjando situação de flagrância. Para que restasse destituído de valor probante os informes prestados pelos policiais, necessária se torna a demonstração de um motivo sério, concreto e objetivamente comprovado que motivasse o agir ilícito dos agentes públicos, o que absolutamente não se verifica no caso em análise.

Por certo, não é razoável dar credibilidade aos agentes da lei para promoverem investigações, diligências e prisões em flagrante e, em seguida, desconsiderar ou negar crédito a seus testemunhos em Juízo, sem fundamentação fático-jurídica sólida e demonstração objetiva de parcialidade ou má-fé.

Dessarte, pautando-se no princípio da livre apreciação das provas, antevisto no art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro, tem-se que, malgrado coexistam supostamente duas versões conflitantes — a acusatória e a defensiva —, não há falar em dúvida razoável, porquanto esta última se mostra absolutamente insuficiente para comprometer o conjunto robusto de provas legalmente formado, não se instaurando dúvida insuperável no processo.

Tem-se, pois, que os depoimentos dos agentes públicos são seguros, harmônicos e minudentes ao apontar o Apelante como autor dos fatos descritos na denúncia, não havendo, ademais, nenhum óbice legal para que tais provas sirvam de elemento amparador da condenação, vez que colhidas sob o crivo do contraditório e em sintonia com os demais elementos de cognição.

No que concerne à destinação mercantil da droga apreendida, elemento caracterizador do crime de tráfico, esta resta sobejamente evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente (31,570,08g de maconha), pela forma de acondicionamento em tabletes prensados (39 tabletes), própria do comércio ilegal, pela apreensão de quantia em dinheiro (R$ 800,00) e, sobretudo, pela própria confissão extrajudicial do Apelante, que admitiu guardar a droga para terceiro mediante o recebimento de remuneração.

Guise-se que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê tipo de conteúdo múltiplo ou variado de condutas, restando suficiente, para a consumação do delito de tráfico, o cometimento de qualquer uma das ações nucleares descritas no tipo penal, sendo irrelevante que a venda tenha se consumado ou não, pois independe do resultado, tratando-se de crime de mera conduta.

No caso em testilha, a conduta praticada pelo Apelante amolda-se perfeitamente aos verbos nucleares "guardar" e "ter em depósito", modalidades típicas do delito de tráfico de drogas, restando plenamente configurado o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo de manter sob guarda substância entorpecente destinada ao comércio ilícito.

Consoante é de conhecimento comezinho, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, consumando-se no momento em que praticado qualquer dos verbos nucleares descritos no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo, pois, um delito de ação múltipla.

Anote-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, § 3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração. II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Destacou-se, outrossim, que os policias afirmaram que "as Rés gritarem"marijuana"e presenciaram estas oferecerem, aos transeuntes, os doces confeccionados com maconha" (fl. 788), portanto, restando comprovado que a agravante e as corrés estavam na posse coletiva de material entorpecente, expondo-os à venda. III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
. IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta da recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)(grifos nossos)

Relativamente ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a autoria e materialidade igualmente restam sobejamente comprovadas, tendo o próprio Apelante confessado, em ambas as fases da persecução penal, ser o proprietário do revólver calibre .38, marca Taurus, apreendido no interior de sua residência, narrando inclusive as circunstâncias de sua aquisição (local, valor e motivação), sendo este, inclusive, consabido, crime de perigo abstrato:

"
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826 /2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
" ( AgRg no HC n. 729.926/PR , relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)(grifou-se)

Portanto, por todos os ângulos que se analise a questão sub judice, outra não há de ser a conclusão senão a de que o Apelante foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, o que restou amplamente comprovado pelas provas materiais e testemunhais produzidas nos autos, não militando em seu favor nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Expostas estas considerações, conclui-se que restou cabalmente demonstrado o dolo com que agiu o Apelante, guardando substância entorpecente para fins de tráfico e mantendo sob sua posse arma de fogo sem autorização legal, estando plenamente caracterizadas a autoria e a materialidade dos delitos pelos quais foi condenado, impondo-se a manutenção integral do édito condenatório.

Diante do exposto, necessário
des
prover o pleito recursal.

4 –
DOSIMETRIA.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRIMEIRA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 42
DA LEI Nº. 11.343/2006
VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA-BASE DE
06 (SEIS) ANOS

DE RECLUSÃO.
SEGUNDA ETAPA: MANUTENÇÃO DA SANÇÃO, ANTE A COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO.
TERCEIR
O ESTÁGIO: INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO
.
REPRIMENDA REDIMENSIONADA PARA

06 (SEIS) ANOS

DE RECLUSÃO
E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, CADA QUAL CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, EM REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003 E, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.

Não obstante a manutenção da condenação, verifica-se que a dosimetria da pena merece ajustes quanto ao crime de tráfico de drogas, especificamente no que concerne à fixação da pena-base.

Consoante se depreende dos autos, o Juízo a quo, em sentença proferida no ID 444043662, fixou, inicialmente, a pena-base do Apelante em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, ou seja, o dobro do mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas, sob o único fundamento de que fora apreendida quantidade expressiva de maconha: 31.570,08g (trinta e um quilos, quinhentos e setenta gramas e oito centigramas).

Posteriormente, após a oposição de embargos de declaração, o Juízo a quo, reconhecendo parcialmente a tese defensiva, proferiu nova sentença (ID 499965533), na qual reduziu a majoração para o patamar de 1/3 (um terço) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legal, resultando na pena-base de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Ocorre que, conquanto tenha o Juízo corrigido a desproporcionalidade inicial, a fração aplicada ainda se mostra excessiva diante das peculiaridades do caso concreto e do entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Nessa toada, a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser realizada de forma conjunta e proporcional, não se admitindo a exasperação da pena com base exclusivamente em um desses aspectos, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que norteiam a aplicação da pena.

No caso vertente, muito embora a quantidade de maconha apreendida seja relevante (31,570kg), impõe-se considerar que se trata exclusivamente de Cannabis Sativa (maconha), substância que, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, apresenta o menor potencial ofensivo à saúde humana em comparação a outros entorpecentes mais nocivos, tais como cocaína, crack e haxixe.

No caso em análise, verifica-se que a aplicação da fração de 1/3 (um terço), conquanto fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida, não se mostra proporcional quando cotejada com as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as quais foram corretamente valoradas como neutras ou favoráveis ao Apelante pelo magistrado sentenciante.

Com efeito, a culpabilidade do Apelante foi considerada normal para a espécie; os antecedentes foram reconhecidos como desfavoráveis (reincidência), porém já valorados na segunda fase da dosimetria; a conduta social e a personalidade não puderam ser aquilatadas por ausência de elementos nos autos; os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências foram reputados inerentes ao tipo penal; e o comportamento da vítima não foi valorado.

Dessarte, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, apenas uma foi efetivamente valorada de forma desfavorável ao Apelante: a quantidade de droga apreendida. E, ainda assim, impõe-se ponderar que a natureza da substância — exclusivamente maconha — milita em favor de menor rigor punitivo.

Nessa toada, conquanto se reconheça a preponderância da quantidade de droga para fins de dosimetria nos crimes da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 42 do referido diploma legal, a aplicação de fração correspondente a 1/3 do intervalo entre o mínimo e o máximo legal mostra-se desproporcional diante da singularidade do caso concreto, impondo-se o redimensionamento para patamar mais equânime e razoável.

Guise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite majorações superiores a 1/6 ou 1/8 em hipóteses excepcionais, desde que devidamente fundamentadas e proporcionais à gravidade concreta do fato. Todavia, no caso vertente, não se verifica a presença de elementos que justifiquem a aplicação de fração tão elevada quanto 1/3.

Com efeito, não há nos autos indícios de que a droga apreendida apresentasse elevado grau de pureza, de que o Apelante integrasse organização criminosa estruturada, de que o tráfico fosse praticado mediante violência ou grave ameaça, ou de que houvesse participação de menores ou vulneráveis na empreitada delitiva — circunstâncias estas que, se presentes, poderiam eventualmente justificar majoração mais substancial.

Ao revés, o que se extrai dos autos é que o Apelante, muito embora reincidente, limitou-se a guardar os entorpecentes em sua residência, sem que houvesse comprovação de participação em estrutura hierarquizada de narcotraficância ou de prática habitual de mercancia de drogas em larga escala.

Destarte, sopesando-se a quantidade relevante de droga apreendida, de um lado, e a natureza menos gravosa da substância (maconha) e a ausência de outras circunstâncias agravadoras, de outro, tem-se que a fração de 1/6 (um sexto) revela-se suficiente e adequada para refletir a reprovabilidade da conduta, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Fixa-se a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, quantum que se mostra proporcional à gravidade concreta do fato e adequado às circunstâncias do caso em análise.

Na segunda fase da dosimetria, consoante adredemente decidido pelo Juízo a quo, verifica-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, assim como da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do mesmo diploma legal, as quais se compensam integralmente, mantendo-se inalterada a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, acompanha-se integralmente o entendimento exarado pelo Juízo a quo no sentido de que o Apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que, para além do fato que ensejou a presente ação penal, o Réu ostenta condenação criminal anterior transitada em julgado, responde a outros processos criminais e, conforme consignado na sentença, voltou a delinquir após o fato objeto desta lide, restando evidenciado que se dedica habitualmente a atividades criminosas ligadas à narcotraficância.

A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, o indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que manifestamente não se verifica no caso dos autos. Não é razoável crer-se que o Apelante, reincidente e respondendo a múltiplos processos criminais, tivesse principiado a atividade de traficância apenas no contexto relatado na denúncia.

Dessarte, fixa-se a pena definitiva para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Relativamente ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), acompanha-se integralmente a dosimetria procedida pelo Juízo a quo, mantendo-se inalterada a pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, posto ser o Apelante reincidente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, seja pelo quantum de pena, seja por se tratar de crime praticado em contexto de traficância de drogas, seja ainda pela condição de reincidente do Apelante, nos termos do art. 44 do Código Penal Brasileiro.

Cada dia-multa deverá ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devendo ser paga no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Em face do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), e considerando que um dos delitos é apenado com reclusão e o outro com detenção, devem as penas ser executadas sucessivamente, iniciando-se pelo cumprimento da pena mais grave (reclusão), nos termos do art. 69, parte final, e art. 76 do Código Penal, tal como corretamente determinado pelo Juízo a quo.

5 – CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, vota-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, nessa extensão, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para readequar a pena-base imposta ao Apelante, quanto ao
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada qual no mínimo legal
, mantendo-se, no mais, nos seus exatos termos, a sentença condenatória, conforme fundamentação acima delineada.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR DESIGNAD
O